Tribunal: CARF
Processo: 13951.720088/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.720088/2015-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.887 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
PRESTAR ASSISTENCIA E SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ALTERAÇÃO CADASTRAL. INCLUSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
VEDADA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE DEU AZO
À EXCLUSÃO.
Considerando-se que não houve comprovação do exercício da atividade
econômica que é vedada aos optantes pelo Simples Nacional, o ato
administrativo contestado deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.720088/2015-77
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720088/2015-77

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-35.573,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, em que unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Trata-se de Pedido de Reinclusão no Simples Nacional, recebido na repartição
fiscal em 12/03/2015, fls. 02/03, manejado pela pessoa jurídica interessada com o objetivo de
desconstituir sua exclusão do regime tributário simplificado estabelecido pela Lei Complementar
no 123, de 2006, o Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de fevereiro de 2015.
Segundo a requerente, no dia 12/01/2015 efetuou o registro da Décima Segunda
Alteração Contratual, o que se deu com o enganoso acréscimo da atividade de código CNAE
9491-0/00 – Cerimônias Religiosas com Honras Fúnebres, o que corresponde a uma atividade
vedada pela legislação do Simples Nacional (art. 8o, § 1o da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Ao perceber o equívoco, logo no dia 14 de janeiro de 2015 levou a termo a
Décima Terceira Alteração Contratual, excluindo de seus registros contratuais a atividade
econômica vedada.
Com a adoção desta última medida, teve por saneada a pendência que motivou a
sua exclusão do Simples Nacional, em face do que postulou sua reinclusão no regime.
Como principais elementos de prova, apresentou cópias da Décima Segunda
Alteração Contratual, fls. 04/07, e da Décima Terceira Alteração Contratual, fls. 07/11.
A unidade local apreciou a matéria e, por meio do Despacho Decisório no
193/2015, indeferiu o pleito do sujeito passivo, fls. 25/26, em decisão que foi notificada, por via
postal, em 26/05/2015, fl. 34.
Inconformada com o que foi deliberado, em 22/06/2015 a empresa apresentou
manifestação de inconformidade, fls. 35/39, ocasião em que reiterou que a inclusão do CNAE
9491-0/00 – Cerimônias Religiosas com Honras Fúnebres se deu por mero equívoco de sua
parte. Por ser uma atividade religiosa, mostra-se totalmente atípica para a atividade operacional
desenvolvida pela requerente, que nada tem a ver com uma organização religiosa.
Objetivando melhor embasar a tese arregimentada, trouxe à colação ementas de
acórdãos da DRJ Campinas e da DRJ Recife.
Para que não pairem dúvidas, quanto ao não exercício da atividade vedada,
anexou diversas cópias de notas fiscais de prestação de serviços, do período compreendido entre
janeiro e maio de 2015, fls. 43/114, com o que entende haver demonstrado que “toda a receita da
Requerente decorre da prestação de serviços funerais e da comercialização de urnas e artigos
funerários”.
O pleito foi analisado pela DRJ de Fortaleza que manteve a exclusão do Simples
Nacional, nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720088/2015-77

ALTERAÇÃO
CADASTRAL.
INCLUSÃO
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA VEDADA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE QUE DEU AZO À EXCLUSÃO.
Considerando-se que a documentação apresentada pela manifestante não
se mostrou suficiente para demonstrar o não exercício da atividade
econômica que é vedada aos optantes pelo Simples Nacional, nenhum
reparo merece o ato administrativo contestado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Não conformada, interpôs recurso voluntário para este Conselho em que reitera os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional por ter incluído em seu contrato
social uma atividade econômica vedada a uma verdadeira comunicação obrigatória de exclusão
do Simples Nacional, o que se deu por meio da Décima Segunda Alteração e Consolidação
Contratual, momento em que a demandante incluiu em seu contrato social, como atividade
secundária, o CNAE 9491-0/00 – Cerimônias Religiosas com Honras Fúnebres, documento
datado de 12/01/2015 e registrado na Junta Comercial do Paraná em 13/01/2015, fls. 04/07,
atividade que realmente não é tolerada pela legislação do Simples Nacional, como verificado no
Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 2011, fls. 117/119.
A questão é regulada pelo art. 18-A da LC n. 123/2006 e era regulamentada pelo art.
74 da CGSN no 94, de 2011, respectivamente:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720088/2015-77

Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo
recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples
Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta
por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo.
§ 17. A alteração de dados no CNPJ informada pelo empresário à
Secretaria da Receita Federal do Brasil equivalerá à comunicação
obrigatória de desenquadramento da sistemática de recolhimento de que
trata este artigo, nas seguintes hipóteses:
I - alteração para natureza jurídica distinta de empresário individual a que
se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil);
II - inclusão de atividade econômica não autorizada pelo CGSN;
III - abertura de filial.

Resolução CGSN no 94, de 2011
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à
RFB, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 30, § 3o)
[...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional;
[...]
A rigor, portanto, estariam presentes os requisitos para a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional. Ocorre que, no presente caso, como dito, ela incluiu a atividade vedada em
por meio da Décima Segunda Alteração e Consolidação Contratual, documento datado de
12/01/2015 e registrado na Junta Comercial do Paraná em 13/01/2015.
O § único do art. 74 acima indica que a exclusão de que trata o caput produzirá
efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação, no caso,
em 01 de fevereiro de 2015.
Alega-se que houve mero equívoco, pois não teria capacidade, nem condições para
exercer a atividade vedada indicada. Corrobora seu posicionamento o fato de por meio da
Décima Terceira Alteração e Consolidação Contratual, datada de 14/01/2015, fls. 08/11, retirou
de seu contrato social a atividade econômica que é vedada, ainda que somente no dia 10/03/2015
tenha a Décima Terceira Alteração e Consolidação Contratual sido registrada na autarquia
responsável pelo registro dos atos contratuais.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720088/2015-77

Parece-me que no caso concreto realmente se tratou de mero equívoco na descrição
da atividade secundária. O que teria sido remediado enquanto a Recorrente ainda estava no
regime do Simples Nacional. No início de 2015 a Jucepar estava implementando o Portal
Empresa Fácil, o que pode ter atrasado o registro da referida alteração contratual, não podendo a
Recorrente ser penalizada por eventual atraso interno da Junta Comercial.
Não há nos autos comprovação, por parte das autoridades administrativas, que a
Recorrente tenha exercido a referida atividade secundária durante o período em que aguardava a
análise e deferimento de sua Décima Terceira Alteração e Consolidação Contratual. O i. julgador
a quo indica que a Recorrente não teria produzido provas de que não prestou o referido serviço:
Quanto às notas fiscais, cujas cópias foram apresentadas, não permitem
que se ateste, com segurança, o não exercício da atividade vedada.
Isso porque a esmagadora maioria das notas fiscais apresentadas pela
defesa contém o registro, na discriminação dos serviços prestados, da
comercialização do funeral completo do falecido, de modo que a
atividade relacionada ao CNAE 9491-0/00 – Cerimônias Religiosas com
Honras Fúnebres, vedada aos optantes pelo Simples Nacional, pode
muito bem estar contida dentre os itens que são oferecidos no tal “funeral
completo”.
Ocorre que se trata de prova impossível. Não há como a Recorrente ou qualquer
pessoa provar o que não fez, por ser uma prova impossível. Assim, caberia a fiscalização
comprovar que a atividade efetivamente foi carreada, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Cumpre notar que a Súmula CARF no 134 estabelece que: “a simples existência, no
contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte,
sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade”.
Ainda que tal Súmula seja aplicável tão somente ao Simples Federal, entendo que a
inteligência da Súmula pode ser aplicada sim ao caso concreto de Simples Nacional, pois seria
necessário que fosse demonstrada o exercício da atividade que ensejou a exclusão.
Da leitura do artigo 17 da Lei Complementar n. 123/06, nota-se que as vedações ao
Simples Nacional sempre se relacionam com o exercício de atividades, o que só demonstra que
deve ser comprovado o efetivo exercício, não bastando a mera existência formal de uma previsão
daquela atividade no contrato social ou no CNPJ.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720088/2015-77

A questão acima referida que indica a impossibilidade de se concluir se o serviço
funeral completo incluiu ou não o serviço vedado pela legislação, poderia ser resolvido com a
conversão do processo em diligência para verificar se houve alguma alteração de preço por
serviços semelhantes antes ou depois da inclusão do serviço vedado no CNPJ da empresa, o que
indicaria se houve ou não incremento dos serviços prestados.
Assim, ante todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital